Tribunal: TJSP
Processo: 1008624-38.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
APELAÇÃO- AÇÃO INDENIZATÓRIA- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA- DANO MORAL- QUANTUM MANTIDO- ATENDIMENTO AOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
– Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever

Ementa:
APELAÇÃO- AÇÃO INDENIZATÓRIA- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA- DANO MORAL- QUANTUM MANTIDO- ATENDIMENTO AOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
– Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

- Bem por isso, deve ser reduzido o montante arbitrado em Juízo de Primeiro Grau.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Arbitramento seguindo a ordem de preferência prevista no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil/2015- Condenação – Ocorrência- Incidência sobre o quantum indenizatório- Necessidade:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita seguindo-se a ordem de preferência prevista no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil/2015, qual seja, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No caso, houve condenação ao pagamento de indenização por dano moral, razão pela qual a verba honorária deverá ser arbitrada sobre aquele montante.
RECURSO PROVIDO EM PARTE